Tribunal: TJMT
Processo: 1009336-22.2023.8.11.0002
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-06-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009336-22.2023.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Usucapião Extraordinária, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[LUCIO ALEXANDRE DE LIMA - CPF: 788.387.381-49 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), LUCIVONE SANTOS DE LIMA - CPF: 895.989.541-53 (APELANTE), FRANCISCA MOURA OLIVEIRA - CPF: 055.057.393-34 (APELADO), ADVOCACIA GERAL DA UNIAO - CNPJ: 26.994.558/0016-00 (TERCEIRO INTERESSADO), ADVOCACIA GERAL DA UNIAO - CNPJ: 26.994.558/0016-00 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (REPRESENTANTE), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (TERCEIRO INTERESSADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (REPRESENTANTE), CLEITON MAXIMIANO DOS SANTOS - CPF: 997.849.631-91 (ASSISTENTE), REGIANE APARECIDA DE OLIVEIRAB DE PAULA - CPF: 047.294.251-46 (ASSISTENTE), ATAIDE ALVES ALVARENGA - CPF: 384.229.131-00 (ASSISTENTE), KEILE ROSA DE MORAES - CPF: 897.568.861-53 (TERCEIRO INTERESSADO), ROSANGELA SANTANA ROCHA - CPF: 854.526.102-00 (TERCEIRO INTERESSADO), ANESTINA MARIA DA COSTA SANTOS - CPF: 303.890.461-91 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CIVEL – AÇÃO DE USUCAPIÃO – INDEFERIMENTO DA INICIAL – AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DO MEMORIAL DESCRITIVO DA ÁREA USUCAPIENDA – LOTE URBADO PERFEITAMENTE IDENTIFICADO – BENEFICIÁRIO DA JUSTIÇA GRATUITA – PRESTAÇAO JURISDICIONAL GRATUITA INTEGRAL – DEVER DO ESTADO. SENTENÇA ANULADA. Recurso conhecido e provido.

(1) – Segundo o consagrado no
inciso LXXIV, do artigo 5º, da Constituição Federal é muito claro – o Estado prestará assistência jurídica
integral e gratuita
aos que comprovarem insuficiência de recursos.

Integral, não residindo exceção à regra, compreende também a pericia necessária para o ingresso da ação de usucapião. Quando a lei é clara não pode o interprete fazê-la de modo a suprimir direitos.

(2) – Assim, incorreto é o ato sentencial que, por falta de apresentação do documento necessário (memorial descritivo do lote), o pedido de usucapião seja indeferido liminarmente. Curial é que a magistrada, no caso concreto, determine ao Estado que, cumprindo a determinação legal, providencie tal documento,
caso necessário, já que se trata de lote urbano perfeitamente identificado
. Não se pode olvidar que, à luz do que consagra o artigo 6º do CPC, todos, incluindo o juiz, deve cooperar entre si, para decisão meritória justa, efetiva e em prazo razoável.

(3) – Sentença anulada para que retornando os autos à instância primeira, o magistrado dê seguimento à ação de usucapião, cumprindo, desta forma, o que foi determinado pelo acórdão do Tribunal.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Síntese recursal
– Na origem, ação de usucapião formulado por LUCIO ALEXANDRE DE LIMA e s/esposa LUCIVONE SANTOS DE LIMA em face de FRANCISCA MOURA DE OLIVEIRA, todos identificados nos autos, feito que teve andamento junto ao Juízo de Direito da Comarca de Várzea Grande. Sustentaram que residem na Rua Mossoró 128, Quadra 19, Bairro Jardim Eldorado. Que consta no imóvel como proprietário a requerida. Que, com esforços construíram a unidade habitacional. Que não conseguiram escriturar o imóvel adquirido por força de doação. Sustentam cumprirem os requisitos legais. Desta forma, pretendem que, por sentença judicial lhes sejam declarado o domínio sobre o citado imóvel – Lote 20, Quadra 128, Loteamento Eldorado, RGI n. 24.276, 1º Registro de Imóveis de Várzea Grande. Apresentado o processo, a meritíssima juíza de direito – Dra. ERTER NUNES DIAS, ao argumento de que não foram apresentados os documentos necessários, precisamente o Memorial Descritivo do Lote,
INDEFERIU A PETIÇAO INICIAL.

Os autores/apelantes, representados pela Defensoria Pública, argumentando a não juntada do documento, em face de os apelantes estão residindo na esfera jurisdicional sob o pálio da justiça gratuita, pugna pela reforma da decisão e, neste toada, retorno dos autos ao Juízo de Primeiro Grau de Jurisdição, para seu regular processamento.

Feito cremado no nascedouro, sem formação da coisa litigiosa, não reside apresentação da contraminuta recursal.

Peço dia para julgamento. Providências de estilo. Cumpram-se.

Des. Sebastião de Moraes Filho.

–
Relator
-

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

Presentes os requisitos de admissibilidade recursal, dentro dos limites do que estabelece o artigo 1.013 do CPC, o mérito recursal deve ser analisado.

No caso, a questão se resume no indeferimento da inicial, a rigor dos argumentos vertidos no ato sentencial traduz em:

‘
Em que pese o artigo 942 do CPC/73 ter sido revogado, e não haver artigo correspondente no CPC/15, devida a exigência no sentido de que autor da ação de usucapião individualize correntemente a área objeto da ação, bem como apresente a planta, o memorial descritivo, e ART correspondente, na medida em que referidos documentos são necessários para a identificação dos imóveis dos confrontantes, bem como para que seja demonstrada a localização de cada propriedade respectiva, contendo a descrição pormenorizada da área usucapienda e das confinantes, tratando-se de requisitos necessários e indispensáveis para a propositura da ação de usucapião, nos termos do artigo 320 do vigente CPC/15, bem como do artigo 225 da Lei 6.015/73. Com efeito, pode-se dizer que, além da documentação legalmente exigida, incumbe à parte autora instruir a petição inicial com documentos indispensáveis a viabilizar ao julgador a materialidade do direito invocado, com caso concreto, não se confundindo estes, contudo, com as provas documentais necessárias à procedência do pedido.' (sic).

Com todo respeito ao pronunciamento da meritíssima juíza que subscreveu a sentença recorrida, a questão comporta provimento e, neste aspecto, a sentença deve ser anulada para, em seqüência, o feito retornar ao juízo de origem para seu regular andamento. No caso, correto a sentença se fosse aplicado a regra geral. Mas, no caso em apreciação, trata-se de situação extraordinária e este situação não foi observada pela digna juíza quando assim decidiu.

Isto porque, defendido pela Defensoria Pública, albergado pela prestação jurisdicional gratuita, moldes da Lei 1.060/50 c/c artigo 95 e seguintes do Código de Processo Civil.

Nesta toada, o Estado, a fim de garantir o direito constitucional de acesso à justiça à pessoa que não dispõe de recursos, amparados pelos dispositivos legais citados, deve prestar assistência jurídica integral, compreendendo as despesas decorrentes da realização de prova pericial/documental, nos termos do que estabelece o inciso VI, § 1º, do art. 98 do Código de Processo Civil e dos emolumentos devidos aos notários e registradores em decorrência da pratica do registro (caso a ação seja julgada procedente) ou qualquer outro ato notarial necessário para a efetivação da decisão judicial no qual tenha sido concedido este beneficio legal (inciso XI, § 1º, do artigo 98, do CPC).

Assim, não residindo diferença entre perícia antecedente à propositura da ação e pericia decorrente desta, o que a lei quis determinou, o que não quis guardou silêncio, a questão em si, segundo penso, se apresenta de todo irrelevante. Oportuno salientar que o inciso LXXIV, do artigo 5º, da Constituição Federal é muito claro – o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos.

Observe-se
–
integral, isto é, antes, no andamento do feito e até posteriormente quando, se procedente a demanda, o registro do domínio também está garantido pela lei de regência.

Assim, se necessário, até porque se trata de um lote urbano perfeitamente individualizado, competirá ao Estado providenciar o memorial descritivo para instruir a ação de usucapião proposta. Caso contrário, a exigir a apresentação antes, não tendo os requerentes como arcarem com os custos, será negativa de jurisdição, contrários aos preceitos constitucionais.

Mudando o que deve ser mudado, na espécie, trago os seguintes julgados.

‘STJ
- PROCESSUAL CIVIL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA. PERÍCIA. DESPESAS MATERIAIS. INCLUSÃO NA GRATUIDADE. PRECEDENTES. As despesas pessoais e materiais necessárias para a realização da perícia e confecção do respectivo laudo estão abrangidas pela isenção legal de que goza o beneficiário da justiça gratuita. Como não se pode exigir do perito que assuma o ônus financeiro para execução desses atos, é evidente que essa obrigação deve ser desincumbida pelo Estado, a quem foi conferido o dever constitucional e legal de prestar assistência judiciária aos necessitados. Não fosse assim, a garantia democrática de acesso à Justiça restaria prejudicada, frustrando a expectativa daqueles privados da sorte de poderem custear, com seus próprios meios, a defesa de seus direitos. Recurso conhecido e provido.’(REsp 131.815/SP, Rel. Min. Cesar Asfor Rocha, Quarta Turma, j.16/06/1998)

TJRS
- ‘Lide ainda não estabilizada. Exigência de apresentação da Laudo GEORREFERENCIAMENTO que não deve importar em obstáculo ao acesso ao Poder Judiciário da parte demandante beneficiária da assistência judiciária gratuita. Custos de confecção do laudo que devem ser suportado pelo Estado.’ (Apelação Cível n. 700805580-91, Décima Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, julgado em 23/05/2019, Relator Des. GIOVANNI CONTI).

TJSC
– ‘AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE USUCAPIÃO. DETERMINAÇÃO DE PRODUÇÃO DE PROVAS PELO JUÍZO ÀS CUSTAS DA PARTE AUTORA. PARTE SOB O BENEFÍCIO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. BENEFÍCIO QUE GARANTE A ISENÇÃO DE GASTOS COM PRODUÇÃO DE PROVAS REALIZADA POR PERITO AGRIMENSOR. EXEGESE DO ARTIGO 3°, INCISO V, DA LEI N. 1.060/1950. RECURSO PROVIDO. O artigo 3°, inciso V, da Lei n. 1.060/1950 determina que a isenção de custas outorgada pelo benefício da justiça gratuita se dará, entre outras despesas, também no que se refere ao pagamento de honorários periciais. Assim, incumbe ao Estado o dever de remunerar o perito quando as partes não forem capazes de fazê-lo, sob pena de limitar o acesso à Justiça, o que em hipótese alguma pode ser admitido. (TJSC, Agravo de Instrumento n. 2011.064621-9, da Capital – Continente, rel. Des. Jairo Fernandes Gonçalves, Quinta Câmara de Direito Civil, j. 01-12-2011).’

‘TJSC
- PROCESSUAL CIVIL – AÇÃO DE USUCAPIÃO – PERÍCIA – DESPESAS PARA REALIZAÇÃO DA PLANTA DO

IMÓVEL
USUCAPIENDO– OBRIGAÇÃO DA AUTORA – INSURGÊNCIA DA AUTORA – BENEFICIÁRIA DA JUSTIÇA GRATUITA – DOCUMENTO QUE PODE SER PRODUZIDO POR PROVA PERICIAL – ISENÇÃO DO PAGAMENTO DAS DESPESAS AO BENEFICIÁRIO DA JUSTIÇA GRATUITA – REFORMA DA DECISÃO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. A isenção legal de que goza o beneficiário da justiça gratuita engloba todas as despesas necessárias à realização da perícia.’ (Agravo de Instrumento n. 2012.048110-4, de Tubarão. Relator: Des. Monteiro Rocha. j. 29/11/2012).

CONCLUSÃO - Em face do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO e LHE DOU PROVIMENTO.

Por consequência, anulo a sentença proferida e determino o retorno dos autos ao Juízo de Primeiro Grau, para conhecimento e providências cabíveis.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/06/2024